Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇAO LIMINAR DA PEÇA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 915 DO CPC. PRAZO 15 DIAS. TERMO INICIAL. ART. 231 C/C 183 DO CPC. SENTEÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão oferecidos no prazo de 15 dias, computados, conforme o caso na forma do art. 231 do CPC.
2.Conforme a norma processualista, o prazo inicial para a Defensoria Pública tem início com a intimação pessoal do defensor público (art. 183, §1o).
3.Na espécie, se contado o termo inicial a partir da intimação da Defensoria Pública (14/03/2019), e/ou da juntada do mandado de citação (18/03/2019), indubitável a ocorrência da intempestividade dos embargos, pois apresentado fora do prazo legal.
4. No caso em apreço, caberia à parte recorrente oferecer os embargos à execução no prazo legal, e, também, efetuar o pedido de marcação da audiência de conciliação no mesmo ato processual, tudo com foco no princípio da eventualidade, sob pena de preclusão consumativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.